Tribunal: TJDFT
Processo: 0708847-53.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. VEDAÇÃO DE CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ANIMAIS. NORMA COGENTE GENÉRICA. RELATIVIZAÇÃO. CABIMENTO.
1. A convenção condominial pode estabelecer normas imperativas e proibitivas na utilização da propriedade naquilo que afete a convivência com os demais condôminos.
2. Essa autonomia normativa, no entanto, não é absoluta, não podendo a vontade da maioria impor aos demais medidas de natureza cogente que sejam ilegais, desproporcionais ou que exorbitem da sua esfera de atuação.
3. As normas que estabelecem restrições à liberdade individual do condômino devem estar em consonância com a legislação civil e os princípios da boa-fé, da função social, da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. A decisão de criar e manter animais dentro da unidade residencial autônoma, enquanto expressão do direito de posse e de propriedade, somente pode ser obstada para a preservação do sossego, da salubridade e da segurança dos demais moradores, não se admitindo a imposição de restrição genérica. Enunciado no 566 CJF. Precedentes do STJ e do TJDFT.
5. Regra condominial que veda, de forma absoluta, a permanência de qualquer animal doméstico no interior das unidades autônomas pode ser relativizada, porque desproporcional e desarrazoada.
6. Não havendo interferência à saúde, ao sossego e à segurança dos demais condôminos, não há fundamento jurídico que impeça a permanência do animal em unidade autônoma.
7. Negou-se provimento ao recurso.